Tribunal: TJDFT
Processo: 0727771-42.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0727771-42.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo distrito federal contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada pela DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL: Por certo que não há plausibilidade na pretensão de permanecer em imóvel alheio, sobretudo em resistência a decisão judicial possessória. Contudo, não se pode desprezar também a circunstância excepcional do enfrentamento da pandemia do covid-19, a qual impõe cuidados especiais de confinamento e distanciamento físico entre as pessoas. Em que pese as diretrizes dos governos federal e local estarem se revelando improvisadas, claudicantes, contraditórias e ineficazes, o certo é que, ao menos formalmente, o Distrito Federal encontra-se em situação de calamidade pública decretada oficialmente. Logo, a aplicação da lei deve coadunar-se com a situação excepcional de calamidade pública, que é, repita-se, determinada pela pandemia de covid-19. Neste descortino, o desalojamento de pessoas implicaria em grave risco à saúde dos desalojados e mesmo de terceiros, posto que a virulência da enfermidade que determinou a calamidade pública não escolhe as vítimas; numa pandemia viral, não se pode cogitar de lançar ainda mais miseráveis à rua. Logo, configurado está o periculum in mora. A lattere, em que pese a absoluta ausência de direito dos ocupantes do imóvel público em lá permanecer, há que prevalecer, ao menos durante o período em que perdurar a calamidade pública, o interesse jurídico de preservação da saúde pública e, em particular, dos ocupantes dos imóveis, o que perfaz a plausibilidade jurídica suficiente ao deferimento da tutela de urgência. Em face do exposto, defiro a liminar, para cominar a tutela provisória de suspensão dos atos de remoção de pessoas da área mencionada na demanda, enquanto perdurar o estado de calamidade pública decorrente da emergência sanitária de enfrentamento ao Covid-19. Cite-se, com urgência, para ciência e cumprimento à presente decisão, bem como para a apresentação da resposta, no prazo legal. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. O Agravante sustenta (i) que a decisão agravada desconsiderou sentença transitada em julgado; (ii) que em 2019 procedeu à desocupação do local; (iii) que a vulnerabilidade social dos ocupantes não pode respaldar o descumprimento de decisão transitada em julgado; (iv) que a ocupação não é passível de regularização e gera dano ambiental; e (v) que não se pode impedir o exercício do poder de polícia administrativa. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso para “permitir que o Distrito Federal dê continuidade às suas ações de fiscalização, dentro das suas competências e limites legais”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Ocupações e construções à margem do direito legitimam o exercício do poder de polícia. A pandemia do novo coronavírus, no atual estágio da crise de saúde pública, em princípio não pode ser invocada de forma generalizada para impedir que o Poder Público exerça o poder de polícia e para dar respaldo a situações ilegais. Isso é particularmente claro quanto a ocupações e construções irregulares realizadas durante a própria pandemia, sob pena de se conceder uma espécie de alforria e até mesmo incentivar esse tipo de transgressão legal. É claro que, em situações específicas, a calamidade pública pode recomendar a postergação de medidas aptas a colocar em risco a integridade de pessoas. Sob essa vertente interpretativa, decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. SUSPENSÃO PARCIAL. MEDIDA EXCEPCIONAL. COVID-19. PODER DE POLÍCIA. PRESERVADO. 1. Não há que se falar em cerceamento ao legítimo poder de polícia da Administração Pública, pois o d. juízo a quo preservou, tão somente, a edificação que estiver habitada pelo período excepcional de isolamento social imposto pelo próprio agravante (DF); permitindo, ao reverso disso, a demolição de edificações que não sirvam de abrigo para as pessoas, como, por exemplo, cercas, muros etc. 2. A decisão judicial combatida vai ao encontro das medidas de combate à disseminação do novo Coronavírus, adotadas pelos entes federativos, inclusive pelo agravante. 3. Recurso desprovido. (0715913-14.2020.8.07.0000; 6a T.; Des. rel.: Alfeu Machado; DJe: 07/10/2020). Sob essa perspectiva, não há como deixar de reconhecer a probabilidade do direito do Agravante. De outra borda, todavia, não se divisa urgência hábil a justificar a concessão de efeito suspensivo ao recurso, na medida em que a espera pelo julgamento do recurso não é capaz de acarretar risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Isto posto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo da causa, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Após, ao Ministério Público. Publique-se. Brasília – DF, 10 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator